Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Servidores não anuentes ao acordo firmado entre as partes. Controvérsia nos embargos à execução a respeito da forma de pagamento do crédito executado (Lei local n. 3.624/2005). Decisão do Relator que determinou a observância de decisum anterior do Desembargador Presidente, o qual determinou o sobrestamento dos embargos à execução em face da interposição de recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n. 729.107 / DF (Tema 792). Matéria pendente de solução definitiva nos embargos à execução. Pretensão do agravante (SINDIRETA/DF) de prosseguimento da execução, em face dos substituídos não anuentes, independentemente de acórdão e de trânsito em julgado no RE n. 729.107 / DF. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em havendo votação unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão colegiado concluiu pela manifesta inadmissibilidade do agravo interno que manejou, porém, segundo argumenta, o recurso seria necessário a fim de abrir veredas para a interposição dos recursos direcionados às instâncias extraordinárias, e, ainda, que a unanimidade não basta como critério para o entendimento de que um recurso é meramente protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento do colegiado foi no sentido de que, verbis: A decisão ora impugnada pelo agravante nada mais fez do que observar o decisum anteriormente proferido pelo eminente Desembargador Presidente, o qual determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto nos Embargos à Execução n. 0013561-81.2007.8.07.000, haja vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no RE 729.107 / DF, o qual tem por objeto a natureza jurídica e a aplicabilidade, ou não, da Lei local n. 3.624/2005 às situações jurídicas constituídas em datas que a antecedam (Tema 792; fl. 589 / pdf dos embargos). Na presente execução, não foi determinado novo sobrestamento como pretende fazer crer o agravante. Na realidade, o trâmite da presente execução, assim como dos respectivos embargos, mormente em face dos não anuentes, encontra-se sobrestado em virtude da decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente. Se pretende o SINDIRETA o prosseguimento da presente execução em face dos não anuentes, deve primeiro superar o sobrestamento determinado nos embargos à execução, os quais – diga-se de passagem - ainda estão pendentes de solução definitiva ante a interposição de recurso extraordinário, tendo por objeto a incidência da Lei Distrital n. 3.624/2005. Assim, em que pese o recente julgamento prolatado pelo excelso STF no RE 729.107 / DF (tema 792), a execução em exame e os respectivos embargos, quanto aos não anuentes, até segunda ordem e por razões de segurança jurídica, permanecem sobrestados. O agravo interno do SINDIRETA/DF ataca matéria preclusa. Repita-se, o decisum deste Relator apenas deu vazão à decisão do eminente Desembargador Presidente, proferida nos embargos à execução” (ID 20793488 - Pág. 7) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029